Tribunal: TJBA
Processo: 8135260-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135260-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSIMIRO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. REVELIA. PROVA EMPRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 2.500,00, em razão de interrupção no fornecimento de água por cinco dias, sem aviso prévio ou medidas alternativas. A sentença reconheceu a revelia da parte ré e admitiu a utilização de prova emprestada oriunda de processo com identidade de partes e objeto.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a interrupção no fornecimento de água, serviço público essencial, sem aviso prévio e sem providências paliativas, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral; e
(ii) saber se o valor da indenização arbitrado deve ser mantido ou majorado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, que deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, nos termos do art. 22, do CDC.
4. A falha na prestação do serviço restou configurada, diante da interrupção por cinco dias sem comunicação prévia, tampouco fornecimento alternativo de água, agravada pelo contexto da pandemia da COVID-19.
5. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, bastando a comprovação do evento danoso, do prejuízo e do nexo de causalidade, conforme arts. 14, do CDC e 37, § 6º, da CF/1988.
6. A revelia da ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, reforçada por prova emprestada válida e documentos públicos que confirmam o desabastecimento.
7. A alegação da ré de que não há dano moral presumido não subsiste diante do contexto fático que demonstra lesão à dignidade do consumidor.
8. O valor fixado na sentença (R$ 2.500,00) mostra-se insuficiente, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia para casos análogos, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
9. Mantida a condenação da ré, com majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do autor provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de água, serviço público essencial, sem aviso prévio e sem alternativa de abastecimento, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do CDC e da Constituição Federal, e independe de culpa.
3. É válida a prova emprestada de processo com mesmas partes e objeto, quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da extensão do dano e do porte da ré."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 344, 487, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8128241-03.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, 3ª Câm. Cív., j. 22.02.2022; TJBA, ApCiv nº 8038909-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câm. Cív., pub. 18.09.2024; TJBA, ApCiv nº 8001203-77.2020.8.05.0248, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câm. Cív., pub. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8135260-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CASSIMIRO DE JESUS SANTOS e outros
e como apelados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de

CASSIMIRO DE JESUS SANTOS e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da EMBASA, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator